Tribunal: TCU
Processo: 021.666/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso no 0901994-48 (no da TCE no sistema: 475/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1173/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. Bruno de Assis Treuffar Alves e da pessoa jurídica Arte, Vida e Esporte Sob Medida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do Termo de Compromisso 0901994-48 (peça 23) , que teve por objeto a execução de projeto desportivo; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 94 a 96) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 97) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 1o/3/2013 (peça 63) , data em que as contas foram apresentadas (art. 4o, inciso II) ; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 94, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre o Parecer Técnico sobre a Prestação de Contas Final 049/2015/COAME (peça 59) , de 27/4/2015 , e a Nota Técnica 21/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC (peça 63) , de 28/1/2022 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, além de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.666/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte, Vida e Esporte Sob Medida (04.812.048/0001-55) ; Bruno de Assis Treuffar Alves (XXX.007.887-XX) . 1.2. Entidade: Arte, Vida e Esporte Sob Medida. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da IN/TCU 71/2012.